Tribunal: TJMT
Processo: 1025952-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025952-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- SILVIA DANIELA SANTOS MATTEUCCI
AGRAVADO:- ACELINO DUARTE PINHEIRO
Agravo de Instrumento n. 1025952-83.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Divórcio, revogou o recebimento do segundo cumprimento de sentença e declarou a nulidade de todos os atos posteriores praticados nos autos.
A agravante alega que busca fazer com que o agravado cumpra o acordo de 18-2-2011, no qual ele se responsabilizou em quitar todas as dívidas em nome dela (agravante) no total R$ 65.276,16, à época, e agora ele se aproveita de um erro material para prejudicá-la.
Aduz que todos os atos praticados no processo poderiam ter sido aproveitados conforme o princípio da fungibilidade, ressaltando que se passaram nove anos, o que a faz vítima novamente de violência patrimonial, conforme mandamento do artigo 7o, IV, da Lei Maria da Penha.
Argumenta que a proteção à mulher vítima de violência doméstica deve ser integral, inclusive, devendo o sistema de justiça na interpretação da lei atender àquela que melhor atender ao interesse da mulher, sendo ela a vulnerável de qualquer relacionamento.
Pontua que não agiu de má-fé ao solicitar o cumprimento de sentença por obrigação de pagar quantia certa.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A revogação dos atos praticados no processo ocorreu porque ao invés de a agravante propor o cumprimento de sentença de obrigação de fazer, erroneamente opôs cumprimento de sentença de pagamento de quantia certa.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator